Tribunal: TJDFT
Processo: 0708583-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INDISPONIBILIDADE DE ACESSO À PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO, DECORRENTE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PERDA DO PERÍODO LETIVO. PREJUÍZO ACADÊMICO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.

1. Foram interpostos recursos pelas partes contra a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços prestados pela instituição de ensino ré e a condenou ao pagamento do valor de R$ 6.000,00, a título de dano moral, sem prejuízo da multa, no valor de R$ 6.000,00, decorrente do descumprimento da decisão que determinou que fosse disponibilizado ao aluno acesso à plataforma digital das aulas e provas à distância, correspondentes ao semestre cursado. A instituição de ensino ré sustenta que juntou provas suficientes para demonstrar que foi disponibilizado ao aluno o acesso aos boletos de pagamento e às aulas ministradas e provas aplicadas, descabendo a inversão do ônus da prova. Por seu turno, a parte autora requer a majoração da indenização, a título de dano moral.

2. Não obstante seja possível observar que as imagens colacionadas com a contestação (ID 22483657, fls. 3 e 4) informam a disponibilização das provas, não se pode vinculá-las à parte autora, seja pelo fato de caracterizarem simples recortes de imagem, seja por inexistirem demais elementos que demonstrem o devido acesso ao aluno em apreço à realização das provas. Ademais, a instituição de ensino ré tem o ônus de comprovar que os boletos para pagamento das mensalidades estavam disponibilizados, não tendo dele se desincumbido, o que gerou para o aluno, ao final, evidente prejuízo acadêmico.

3. Com efeito, é possível verificar que não houve a comprovação do efetivo cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID 22483619), de modo que subsiste a multa nela prevista pelo descumprimento, consoante fixado em sentença, considerando o prazo fixado para o cumprimento e a situação retratada nos autos.

4. Por fim, tendo em vista que a falha na prestação dos serviços da instituição de ensino ré ocasionou demasiado prejuízo pedagógico ao aluno, com perda e atraso da sua vida acadêmica, restou configurado dano moral, em face da angústia e frustração vivenciadas. Para a fixação do valor correspondente, observam-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a situação do ofendido, o dano, sua extensão e a situação econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, adequado o valor fixado (R$ 6000,00).

5. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais, pro rata. Sem honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.

6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.